Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-98.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-98.2025.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ELZA DE OLIVEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MODULAÇÃO DO STJ (ERESP 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro não comprovadamente contratado, reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples e em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante suscita prescrição, defende a validade da contratação por corretor e impugna a devolução em dobro e a indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial; (ii) estabelecer se houve contratação válida do seguro; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, por se tratar de relação de consumo com cobranças sucessivas.

4. Incumbe ao fornecedor comprovar a manifestação de vontade da consumidora, não sendo suficiente a assinatura do corretor sem prova de mandato ou autorização válida.

5. Ausente consentimento, o contrato é inexistente, impondo-se a restituição dos valores descontados.

6. A devolução em dobro incide sobre descontos posteriores a 30.03.2021, independentemente de má-fé, conforme modulação firmada nos EREsp 1.413.542/RS, mantendo-se a forma simples quanto ao período anterior.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTINIANA CORDEIRO DA CONCEICAO em face da sentença proferida pela Vara Única de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade do contrato “SABEMI SEGURADO./RS*- 157 ”, por consequência a inexistência de relação jurídica, bem como do débito automático, abstendo-se a requerida de efetuar cobranças futuras relativas a este serviço da conta bancária do(a) requerente destinada ao recebimento do benefício previdenciário aposentadoria;

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus demandados a restituir, parte simples e parte em dobro, os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante de rubrica “SABEMI SEGURADO./RS*- 157 ”, sendo de forma simples os descontos realizados entre dezembro de 2019 e março de 2021, e em dobro aqueles efetuados de abril de 2021 a abril de 2024, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais, a contar do evento danoso (CC/02, art. 398; Súmula 54, do STJ);

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os rusé a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ);

Quanto aos parâmetros de cálculo, i) até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária será feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês; ii) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24),os índices a serem adotados serão os seguintes: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, com dedução do IPCA-IBGE, quando incidirem apenas os juros de mora (artigo 406, §1º, do Código Civil), adotando-se, para este caso, a metodologia divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 5.171, de 2024); c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Condeno solidariamente as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, argumentando ser inaplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que a pretensão veiculada configura pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa, e não reparação de danos por fato do produto ou do serviço. Alternativamente, e de forma subsidiária, sustenta a aplicação da prescrição quinquenal do CDC, com termo inicial a partir do primeiro desconto ocorrido em dezembro de 2019, de modo a excluir da condenação quaisquer parcelas anteriores ao lustro legal.

No mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos, alegando que o contrato de seguro foi regularmente celebrado por corretor habilitado, com ciência e autorização da contratante, na forma autorizada pelo art. 9º do Decreto-Lei nº 73/66 e pela Circular SUSEP nº 425/2012, razão pela qual a assinatura pelo corretor supre a ausência de assinatura pessoal da segurada. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação na sentença, por não ter o Juízo de origem valorado adequadamente as provas carreadas aos autos, limitando-se a aplicar a técnica do ônus da prova sem enfrentar a legislação especial invocada.

No que tange aos danos materiais, afasta a existência de má-fé e requer, subsidiariamente, que a restituição se dê apenas na forma simples. Quanto aos danos morais, nega sua configuração, por inexistir negativação do nome da apelada ou prova de sofrimento intenso, requerendo, em todo caso, a redução do
quantum
arbitrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões não prospera.

Embora se reconheça semelhança estrutural entre as razões recursais e a peça contestatória, a apelante incorporou ao recurso argumentos específicos voltados à reforma da sentença, tais como a alegação de ausência de fundamentação quanto à valoração probatória e a questão relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024, elementos ausentes na contestação.

Há, portanto, impugnação suficiente aos fundamentos do decisum, o que satisfaz, ainda que de forma não plenamente satisfatória, o requisito da dialeticidade recursal, razão pela qual REJEITO preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Prejudicial de mérito. Prescrição.

A apelante insiste na tese de prescrição trienal, com base no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, sustentando que o prazo quinquenal do art. 27 do CDC é restrito às hipóteses de fato do produto ou do serviço.

A tese não prospera.

A pretensão deduzida pela apelada tem por objeto descontos realizados de maneira contínua e indevida em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato cuja validade é contestada. A relação jurídica subjacente é indiscutivelmente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a pretensão de repetição de indébito decorre de cobrança indevida inserida em relação de consumo, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto realizado — e não do primeiro, como pretende a apelante. Isso porque, cuidando-se de descontos que se repetem mensalmente, cada novo débito renova a lesão ao consumidor, impedindo que o simples decurso do tempo desde o primeiro desconto fulmine a integralidade da pretensão.

Registre-se, por oportuno, que mesmo a jurisprudência invocada pela própria apelante como suporte para a tese da prescrição trienal não lhe favorece integralmente no que tange ao termo inicial, uma vez que a adoção da data do primeiro desconto como marco inicial privilegiaria, paradoxalmente, quem mantém conduta indevida de forma continuada, premiando a reiteração do ilícito.

Rejeita-se, portanto, a alegação de prescrição trienal. Adotando-se o prazo quinquenal e tendo como termo inicial a data do último desconto — ocorrido em abril de 2024 —, não há qualquer parcela atingida pela prescrição no presente caso, razão pela qual a pretensão encontra-se integralmente íntegra.

3.

Mérito.

A controvérsia central diz respeito à existência de contrato validamente celebrado entre as partes.

A apelante sustenta que o contrato foi formalizado por corretor habilitado, com fundamento no art. 9º do Decreto-Lei nº 73/66, que admite a assinatura de proposta de seguro pelo corretor em nome do segurado. Argumenta que a própria segurada teria fornecido seus documentos pessoais para a celebração do negócio.

O argumento não é suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

É certo que a legislação securitária admite a participação do corretor na formalização do contrato. Contudo, tal permissivo legal não dispensa a demonstração de que o segurado efetivamente manifestou sua vontade de contratar, ainda que de modo tácito ou por intermédio de representante. O que a norma pressupõe é a existência de um mandato — ainda que tácito — conferido pelo segurado ao corretor para agir em seu nome. Sem essa demonstração, a assinatura do corretor não supre a ausência de consentimento do contratante.

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova foi regularmente deferida em favor da consumidora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica. Competia, portanto, à apelante comprovar que a segurada efetivamente contratou o seguro, seja pela apresentação de instrumento assinado pela própria segurada, seja por outros meios idôneos de prova da manifestação de vontade. O que foi apresentado nos autos foi tão somente o "Termo de Autorização de Descontos" sem a assinatura da contratante, acompanhado da alegação genérica de que os documentos pessoais teriam sido fornecidos pela autora.

Documentos pessoais podem ser obtidos por meios variados, inclusive fraudulentos. A simples posse de documentos de identificação não demonstra, por si só, que o titular desses documentos autorizou a celebração de qualquer contrato. A apelante não logrou demonstrar, por nenhum meio de prova admissível, que Elza de Oliveira Cruz, pessoa idosa e beneficiária do INSS, efetivamente quis contratar o seguro ou autorizou expressamente os descontos em seu benefício previdenciário.

Ausente a manifestação de vontade da contratante, falta ao negócio jurídico elemento essencial à sua própria existência, conforme os arts. 104 e 107 do Código Civil. Trata-se de negócio juridicamente inexistente, insuscetível de convalidação.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e ao declarar a nulidade do contrato.

Reconhecida a inexistência do contrato e, por conseguinte, a irregularidade de todos os descontos realizados, impõe-se a restituição dos valores cobrados.

A sentença aplicou corretamente a modulação estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, publicado em 30 de março de 2021. Por essa modulação, a devolução em dobro — prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC — aplica-se às cobranças indevidas realizadas após aquela data, independentemente da comprovação de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Para as cobranças anteriores a 30 de março de 2021, mantém-se o requisito da demonstração de má-fé para a dobra.

No caso, os descontos realizados entre dezembro de 2019 e março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé nesse período. Já os descontos efetuados de abril de 2021 a abril de 2024 devem ser restituídos em dobro, por força da modulação do STJ, uma vez que a manutenção de cobranças sem autorização válida do consumidor, por período tão prolongado, configura conduta objetivamente contrária à boa-fé, independentemente do elemento volitivo.

A apelante não trouxe argumento jurídico novo capaz de afastar essa conclusão. A invocação genérica de ausência de má-fé não é suficiente para afastar a dobra quanto às parcelas posteriores a março de 2021, período em que o novo entendimento do STJ já se encontrava consolidado e era de conhecimento dos fornecedores de serviços.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição nos moldes fixados na sentença, com a correção monetária a partir de cada desconto, na forma da Súmula 43 do STJ, e com juros legais a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, observando-se os critérios da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, tal como bem delineado pelo juízo de origem.

Os danos morais foram corretamente reconhecidos e o quantum fixado em R$3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A apelante sustenta que os descontos questionados não teriam produzido repercussão suficiente na vida da apelada para configurar dano moral indenizável, argumentando que não houve negativação do nome da consumidora.

O argumento não pode ser acolhido.

O dano moral, na hipótese, não decorre de negativação de nome em cadastros de inadimplentes, mas da própria conduta ilícita perpetrada contra consumidora idosa e beneficiária do INSS: a subtração reiterada e não autorizada de parcelas de seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar, da qual depende para sua subsistência. Ao longo de aproximadamente cinquenta e três meses, valores foram descontados diretamente dos recursos destinados ao sustento da apelada, sem que ela tivesse contratado qualquer serviço ou recebido qualquer benefício em contrapartida.

Esse cenário ultrapassa em muito o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Trata-se de violação concreta à dignidade e à segurança econômica de pessoa idosa e vulnerável, que se viu privada de parte de sua renda mínima por anos a fio, em razão de uma contratação que jamais desejou ou autorizou. O constrangimento decorrente da percepção de que o próprio benefício previdenciário está sendo sistematicamente reduzido por débitos desconhecidos causa, objetivamente, angústia, insegurança e impotência — sentimentos que a experiência comum confirma, dispensando prova específica do sofrimento individual.

O valor de R$3.000,00 guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso, observa os parâmetros adotados por esta Turma em demandas análogas e cumpre sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela fornecedora.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026